Tribunal: TJDFT
Processo: 0700538-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO. CABIMENTO. ARTIGO 922 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. O CPC prestigia, dentre outros, o princípio da autocomposição, previsto no art. 3o, §3o, o qual dispõe que: “[a] conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”.
2. O princípio da autocomposição é aplicável também às ações executivas, mormente porque, à luz do art. 785 do CPC, a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de obter título executivo judicial.
3. De acordo com o artigo 922, caput, do CPC, “[c]onvindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. Já o parágrafo único do mesmo dispositivo ressalva que, “[f]indo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.
4. Logo, considerando que as partes lograram realizar acordo extrajudicial para pagamento parcelado da dívida exequenda, com expresso pedido de suspensão do processo, não há falar em homologação da transação, com a extinção do procedimento, mas apenas na sua suspensão pelo prazo concedido pelo credor para o devedor quitar o débito.
5. Precedentes: Acórdão 1732522, 0719797-82.2019.8.07.0001, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no PJe: 04/08/2023; Acórdão 1886685, 0729817-69.2018.8.07.0001, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no PJe: 16/07/2024.
6. RECURSO PROVIDO.